Tribunal: TJDFT
Processo: 0002162-48.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. AMPARO NA PROVA DOS AUTOS. DANOS MORAIS IN RE IPSA. MINORAÇAO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher que, na maioria das vezes, ocorrem no âmbito privado, reserva-se à vítima a presunção de veracidade sobre os fatos relatados, possuindo suas declarações especial relevância, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para incriminar, falsamente, o réu.

2. A materialidade e a autoria do crime de ameaça estão suficientemente demonstradas pelas provas que integram o feito. Além disso, à época dos fatos, foram requeridas medidas protetivas de urgência, ainda vigentes em favor da vítima, revelando a situação de risco e o temor que sentiu, bem como, a tipicidade da conduta.

3. Diante da inexistência de critérios objetivos, a indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica deve ser arbitrada de forma a desestimular o ofensor a repetir a falta e, ao mesmo tempo, não implicar em enriquecimento indevido da vítima.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.